Tribunal: TJES
Processo: 0000754-68.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEI MARIA DA PENHA. RETRATAÇÃO INFORMAL DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DO ART. 16 DA LEI 11.340/2006. JUSTA CAUSA MANTIDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça e dano qualificado, previstos nos artigos 147, §1º, e 163, parágrafo único, I, do Código Penal, no contexto de violência doméstica, à pena de 07 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime aberto. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de justa causa processual, sob o argumento de que a vítima teria manifestado desinteresse no prosseguimento da ação penal e requerido a revogação das medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manifestação informal da vítima, constante de relatório de visita domiciliar, configura retratação válida da representação penal; (ii) estabelecer se há ausência de justa causa para a ação penal diante do alegado desinteresse da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, requerimento de medidas protetivas, formulário nacional de avaliação de risco e depoimentos colhidos em sede policial e judicial.

4. A vítima confirmou, em juízo, que o réu, sob efeito de álcool e medicamentos, ameaçou sua integridade física e danificou a porta da residência, tendo ela buscado abrigo na casa de vizinho, que acionou a polícia.

5. A retratação da representação, nos termos do art. 16 da Lei nº 11.340/2006, deve ocorrer em audiência especialmente designada, antes do recebimento da denúncia e com a oitiva do Ministério Público.

6. O relatório de visita domiciliar elaborado pela assistência social não constitui manifestação formal e inequívoca da vítima, tampouco atende às exigências legais para retratação válida.

7. Não há nos autos qualquer iniciativa da vítima em se retratar perante o juízo competente, inexistindo audiência específica para tal finalidade.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a retratação, quando cabível, deve ocorrer perante o juízo criminal competente até o recebimento da denúncia, não sendo válida manifestação informal ou realizada em outro âmbito.

9. Não há obrigatoriedade de designação de audiência prevista no art. 16 da Lei Maria da Penha sem requerimento expresso da vítima, conforme entendimento firmado no Tema 1167 do STJ.

10. Verifica-se erro material na sentença quanto à identificação do nome do réu, o qual deve ser corrigido de ofício.

11. Os honorários do defensor dativo devem ser fixados com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a baixa complexidade da causa e a atuação recursal limitada à apresentação de razões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A retratação da representação nos crimes submetidos à Lei Maria da Penha exige manifestação formal da vítima em audiência judicial específica antes do recebimento da denúncia.

2. Declaração informal constante de relatório de visita domiciliar não configura retratação válida da representação penal.

3. Não há obrigatoriedade de designação de audiência do art. 16 da Lei 11.340/2006 sem requerimento expresso da vítima.

4. É possível a correção de erro material na sentença de ofício em grau recursal.

5. Os honorários do defensor dativo devem ser fixados com base na proporcionalidade, observando a complexidade da causa e o trabalho realizado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000754-68.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALMYR AVANCI ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEI MARIA DA PENHA. RETRATAÇÃO INFORMAL DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DO ART. 16 DA LEI 11.340/2006. JUSTA CAUSA MANTIDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça e dano qualificado, previstos nos artigos 147, §1º, e 163, parágrafo único, I, do Código Penal, no contexto de violência doméstica, à pena de 07 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime aberto. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de justa causa processual, sob o argumento de que a vítima teria manifestado desinteresse no prosseguimento da ação penal e requerido a revogação das medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manifestação informal da vítima, constante de relatório de visita domiciliar, configura retratação válida da representação penal; (ii) estabelecer se há ausência de justa causa para a ação penal diante do alegado desinteresse da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, requerimento de medidas protetivas, formulário nacional de avaliação de risco e depoimentos colhidos em sede policial e judicial.

4. A vítima confirmou, em juízo, que o réu, sob efeito de álcool e medicamentos, ameaçou sua integridade física e danificou a porta da residência, tendo ela buscado abrigo na casa de vizinho, que acionou a polícia.

5. A retratação da representação, nos termos do art. 16 da Lei nº 11.340/2006, deve ocorrer em audiência especialmente designada, antes do recebimento da denúncia e com a oitiva do Ministério Público.

6. O relatório de visita domiciliar elaborado pela assistência social não constitui manifestação formal e inequívoca da vítima, tampouco atende às exigências legais para retratação válida.

7. Não há nos autos qualquer iniciativa da vítima em se retratar perante o juízo competente, inexistindo audiência específica para tal finalidade.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a retratação, quando cabível, deve ocorrer perante o juízo criminal competente até o recebimento da denúncia, não sendo válida manifestação informal ou realizada em outro âmbito.

9. Não há obrigatoriedade de designação de audiência prevista no art. 16 da Lei Maria da Penha sem requerimento expresso da vítima, conforme entendimento firmado no Tema 1167 do STJ.

10. Verifica-se erro material na sentença quanto à identificação do nome do réu, o qual deve ser corrigido de ofício.

11. Os honorários do defensor dativo devem ser fixados com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a baixa complexidade da causa e a atuação recursal limitada à apresentação de razões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A retratação da representação nos crimes submetidos à Lei Maria da Penha exige manifestação formal da vítima em audiência judicial específica antes do recebimento da denúncia.

2. Declaração informal constante de relatório de visita domiciliar não configura retratação válida da representação penal.

3. Não há obrigatoriedade de designação de audiência do art. 16 da Lei 11.340/2006 sem requerimento expresso da vítima.

4. É possível a correção de erro material na sentença de ofício em grau recursal.

5. Os honorários do defensor dativo devem ser fixados com base na proporcionalidade, observando a complexidade da causa e o trabalho realizado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WALMYR AVANCI ALVES
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 163, parágrafo único, I, ambos do Código Penal, a uma pena de 07 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa em regime ABERTO.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença, pugnando pela absolvição por "ausência de justa causa processual", alegando que a vítima expressou seu desinteresse no prosseguimento da ação penal, conforme fls. 84-86 dos autos digitalizados. (ID.
18903275
)

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, requerendo seja negado provimento ao recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida. (id.
18903276
)

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, bem como pela correção de erro material constante na r. sentença. (id.
19162212
)

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WALMYR AVANCI ALVES
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 163, parágrafo único, I, ambos do Código Penal, a uma pena de 07 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa em regime ABERTO.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença, pugnando pela absolvição por "ausência de justa causa processual", alegando que a vítima expressou seu desinteresse no prosseguimento da ação penal, requerendo a revogação das MPU, conforme fls. 84-86 dos autos digitalizados. (ID. 18903275)

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 147 e 163, parágrafo único, I, ambos do Código Penal, narrando que:

“
PELA PRÁTICA DA SEGUINTE CONDUTA DELITUOSA: NOTICIAM AS PEÇAS DO INCLUSO INQUÉRITO POLICIAL que serve de base a presente Denúncia que no dia 13.07.2022, por volta das 20h39min, no Bairro Vila do Sul, nesta Cidade de Alegre, o ora denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à vitima Olga Avanci Alves, sua mãe.

CONSTA DOS AUTOS, que por ocasião dos fatos, o acusado quebrou a porta da cozinha da casa da vitima, passando a xingá-la de "safada" e vagabunda".

NÃO SATISFEITO o acusado levou o dedo no rosto da vítima e disse para ela respeitá-lo, senão, lhe daria uma coça.

RESTOU APURADO que o acusado é usuário de entorpecentes e constantemente, ameaça a vitima de morte, caso esta não lhe dê dinheiro.

REGISTRA-SE que a vitima possui 71 anos de idade, estando acometida de um câncer.
”

Após a regular instrução, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 163, parágrafo único, I, ambos do Código Penal, a uma pena de 07 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa em regime ABERTO.

Passando à análise do mérito recursal, entendo que não assiste razão ao recorrente.

A materialidade dos delitos resta devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Requerimento de Medidas Protetivas e pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco.

Embora não tenha sido motivo de irresignação, a autoria também resta devidamente comprovada, conforme os depoimentos prestados em sede policial e em Juízo, além das demais provas produzidas nos autos.

Extrai-se dos autos que o recorrente, filho da vítima, faz uso de medicamentos controlados, de maneira que, na data dos fatos, ingeriu bebida alcoólica, juntamente com a medicação, razão pela qual entrou em um severo estado de embriaguez e surto psicótico.

Narram os autos que, diante de tal estado, o recorrente proferiu ameaças contra sua genitora, exigindo dinheiro, além de ter quebrado a porta da cozinha de sua genitora, através de socos.

O fundamento do presente recurso é a alegação de ausência de justa causa processual, sob a alegação de que
, antes do recebimento da denúncia, a vítima expressou seu desinteresse na representação, afirmando ter “retirado a queixa”, bem como o interesse na revogação das medidas protetivas de urgência, conforme fls. 84/85.

Não obstante, entendo que o pleito recursal não merece prosperar, conforme se depreende a seguir.

Conforme o art. 16 da Lei Maria da Penha, a renúncia à representação deverá ser exercida em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia, e ouvido o Ministério Público.

Diante do referido dispositivo, tenho que
o documento mencionado pela defesa não possui o condão de revogar a manifesta vontade de representar criminalmente exercida pela vítima, expressa em sede policial, conforme fls. 08.

O referido documento é um relatório de visita domiciliar realizado pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da prefeitura de Alegre/ES.

Do referido documento consta a mera declaração informal da vítima, expressando seu desinteresse na manutenção das medidas protetivas, relatando ter “retirado a queixa” contra seu filho, ora recorrente.

Entretanto,
tal documento sequer possui uma declaração formal e assinada pela vítima
, de modo que não possui o condão de caracterizar a retratação exigida pela lei.

Ainda que confeccionado por um órgão público oficial, que goza de presunção de veracidade, o referido documento, conforme exposto, não se reveste da formalidade necessária para configurar uma manifestação de retratação.

Inexiste nos autos qualquer documento que comprove a iniciativa da vítima em se retratar
, reitera-se que o documento mencionado às fls. 84-86 trata-se de uma visita realizada na residência da vítima,
sendo que esta, em momento algum, buscou a justiça para manifestar seu interesse de retratar-se.

No referido documento, a vítima afirma ainda que o recorrente estava morando do lado de sua residência à época da declaração,
não sendo possível averiguar o real contexto no qual tal declaração foi prestada, ainda mais se tratando de uma vítima idosa, vulnerável e de pouca instrução.

Reforço, portanto, que não houve iniciativa da vítima de retratar-se, de maneira que tal relatório foi produzido pela assistência social do Município de Alegre/ES, que a procurou em sua residência, de modo que
a vítima, em momento algum, instou a justiça a se manifestar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já adotou o entendimento de que a manifestação de retratação deve ser feita no juízo criminal competente para o julgamento da denúncia. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AUDIÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O STJ definiu, sob o rito dos recursos repetitivos, que, nos casos de violência doméstica, a retratação da vítima, quando cabível, deverá ocorrer perante o juízo criminal até o recebimento da denúncia (Tema n. 1167). 2. Na hipótese, apesar de a vítima haver se comprometido no juízo cível a se retratar, não o fez no juízo criminal competente para o julgamento da denúncia, haja vista que a audiência prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/2006 não aconteceu. Assim, a insurgência é inviável pelo óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ.
3. A deficiência da defesa técnica é nulidade de natureza relativa que somente é declarada mediante a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu na espécie. No caso dos autos, trata-se de matéria preclusa, pois não foi alegada no momento oportuno, conforme asseverado pelo acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.390.558/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 19/2/2024.)

PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE. LEI MARIA DA PENHA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AUDIÊNCIA ESPECIAL. NECESSIDADE. ESTUPRO. IRRETRATABILIDADE POSTERIOR À DENÚNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS DA VÍTIMA E CONSENTIMENTO. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CARÁTER ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata a Lei Maria da Penha, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. II. O ato praticado pela ofendida e sua representante ao se dirigirem ao Cartório, não pode ser tido como uma retratação formal nos termos da Lei de Violência Doméstica, dada a sua irregularidade procedimental, atentando contra a própria finalidade da norma, que cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. Hipótese de ação penal pública condicionada à representação, nos termos do revogado § 1º do art. 225 do Código Penal. IV. A representação é irretratável depois de oferecida a denúncia. Eventual retratação ocorrida após o oferecimento da acusatória não importa em trancamento da ação penal. V. A presunção de violência pela idade da vítima - prevista no art. 224, I, do Código Penal - tem caráter absoluto, não podendo ser afastada em razão de seu consentimento. VI. Recurso desprovido. (REsp n. 1.199.147/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 3/3/2011, DJe de 14/3/2011.)

Sendo assim, entendo que tal documento não se reveste de conteúdo probatório, tratando-se de mero elemento informativo, e, não havendo retratação clara, inequívoca e formal, perante autoridade competente, entendo que a justa causa processual apresenta-se imaculada.

Inclusive, verifica-se que a Defesa apresentou Resposta à Acusação, conforme fls. 93, na data em que o referido documento já havia sido disponibilizado dos autos,
e nada requereu.

Para além, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não há obrigatoriedade do juiz designar audiência do art. 16 sem requerimento expresso da vítima, conforme Tema Repetitivo 1167.

Deste modo, não havendo sequer iniciativa por parte da vítima de proceder a retratação, entendo que a tese absolutória não merece o provimento.

Embora não seja motivo de irresignação por parte da Defesa, no que tange à dosimetria da pena, verifico que a pena de ambos os delitos foi fixada em seu patamar mínimo legal, não havendo correções a serem feitas.

Acerca do pleito de correção do erro material, suscitado pela Douta Procuradoria em seu parecer de id. 19162212, extrai-se o seguinte trecho da sentença condenatória:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a imputação feita pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o acusado
LUCAS FERNANDO DA SILVA
, como incurso nas penas dos artigos 163, § único, I, e 147, Caput, todos do Código Penal, na forma da lei n. º 11.340/2006 c/c art. 69 do Código penal.

O réu da presente ação penal chama-se
WALMYR AVANCI ALVES
, de maneira que verifico a existência do erro material alegado, e promovo a correção do dispositivo da r. Sentença, para que passe a constar:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a imputação feita pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o acusado
WALMYR AVANCI ALVES
, como incurso nas penas dos artigos artigos 163, § único, I, e 147, Caput, todos do Código Penal, na forma da lei n. º 11.340/2006 c/c art. 69 do Código penal.

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que as tabelas da OAB e os decretos estaduais possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, garantindo proporcionalidade entre o serviço prestado e a remuneração arbitrada” (TJES, 5001492-84.2021.8.08.0008, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Fabio Brasil Nery, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 22/04/2025).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No mesmo sentido, o art. 5º da Resolução CNJ nº 618/2025 dispõe que os honorários devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: i) o nível de especialização e complexidade do trabalho para o qual a advogada ou advogado dativo foi designado; ii) o grau do zelo profissional; iii) a natureza e a importância da causa; iv) o trabalho realizado pela advogada ou advogado; v) o tempo de tramitação do processo; e vi) o lugar da prestação do serviço, observando se o ato foi praticado presencialmente ou de forma remota.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$800,00 (oitocentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e a atuação do causídico em grau recursal se limitou a apresentação de razões, tendo o ato sido praticado de forma remota, considerando se tratar de processo eletrônico.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mas, de ofício,
CORRIJO
o erro material constante da sentença, conforme fundamentação supra.

Fixo honorários em prol do advogado dativo (Dr. RÔMULO DASSIE MOREIRA - OAB/ES 24.268), no valor de R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.